Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-11.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-11.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS BARROS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA FRÁGIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal na qual o Ministério Público imputou ao réu a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse irregular de arma de fogo, em razão da apreensão de 43,4g de cocaína e apetrechos supostamente destinados ao preparo do entorpecente. A sentença absolveu o acusado por ausência de prova segura da autoria e posse dos objetos, decisão que o Ministério Público pretende reformar.

II – Questões em discussão

Examina-se se o conjunto probatório colhido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes narrados, diante das contradições nas declarações policiais e da ausência de elementos concretos que vinculem o apelado à droga e à arma apreendidas.

III – Razões de decidir

A prova testemunhal revelou-se inconsistente, tendo os próprios policiais reconhecido que nada foi encontrado na residência do apelado, e que a droga e o armamento foram apreendidos em outro imóvel. As declarações da testemunha de defesa e o interrogatório do réu reforçam a ausência de vínculo com o material apreendido. Diante da fragilidade do acervo probatório, impõe-se a manutenção da absolvição, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV – Dispositivo

Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

V – Tese firmada

A condenação penal não pode se apoiar em meras presunções ou em prova indireta colhida na fase inquisitorial, sendo de rigor a absolvição quando subsistem dúvidas sobre a autoria ou a posse dos objetos apreendidos.

VI – Dispositivos legais relevantes

Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

VII – Jurisprudência citada

TRF-1, ACR 0004464-03.2004.4.01.3900;

STJ, AREsp 1.936.393/RJ;

TJ-ES, Ap. Crim. 0000760-91.2023.8.08.0050.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(ID nº 26240382), que
absolveu ELIAS BARROS DIAS
das imputações constantes da denúncia, dando-lhe absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por insuficiência de provas.

Consta dos autos que o apelado foi denunciado, juntamente com
Tafarel Pablo da Silva Monteiro
(falecido no curso da ação penal), pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Segundo a peça acusatória, no dia
22 de fevereiro de 2017
, por volta de
12h
, na
Invasão da Vareta
, comunidade Bom Sossego, bairro Guanabara, em Ananindeua/PA, os acusados teriam sido flagrados mantendo em depósito
43,4g de cocaína
, além de
uma arma de fogo tipo rifle calibre 38 com munição
,
balança de precisão
e
outros apetrechos para embalo e preparo de entorpecentes
.

O juízo de piso, após regular instrução, concluiu que as provas colhidas — especialmente os depoimentos dos policiais militares Josué Miranda Amaral Dias, Elton Ferreira Alves e Paulo Henrique Dias Barros —
eram frágeis e imprecisas
, não havendo relato seguro de que o réu estivesse comercializando entorpecentes, integrando associação criminosa ou detendo a arma apreendida, razão pela qual
absolveu o acusado
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID nº 26240386), sustentando que a
autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas
pelos
autos de prisão em flagrante
,
laudos toxicológico e balístico
e
depoimentos dos policiais militares
. Requereu, ao final, a
reforma da sentença absolutória
para condenar o apelado como incurso nos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões (ID nº 26240390), a
Defensoria Pública
pugnou pela
manutenção da sentença absolutória
, aduzindo que a instrução processual demonstrou fragilidade probatória e ausência de elementos concretos de autoria e materialidade, razão pela qual deve ser preservado o
princípio do in dubio pro reo
.

A
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer da lavra da
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(ID nº 28791086), opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso ministerial
, reafirmando a insuficiência das provas e a correção da absolvição proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo ministerial devolve a este Tribunal o exame da suficiência do conjunto probatório para condenação do apelado
ELIAS BARROS DIAS
pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

O Juízo de origem absolveu o acusado com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, por entender frágeis e imprecisos os elementos de autoria e de posse ou guarda dos objetos apreendidos. A
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por intermédio da Procuradora
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, destacando a persistência de dúvida razoável sobre a autoria e a correção da absolvição proferida.

I – Do caso em exame

Consta do inquérito policial que, no dia
22 de fevereiro de 2017
, por volta do
meio-dia
, os indiciados
Tafarel Pablo da Silva Monteiro
e
Elias Barros Dias
teriam se associado para
fabricar entorpecentes
, mantendo em depósito
43,4g de cocaína
, bem como
um rifle calibre .38, munição, balança de precisão e apetrechos para preparo e embalo da droga
, dentro de uma residência situada na
Invasão da Vareta
,
Comunidade Bom Sossego
,
Bairro Guanabara
,
em Ananindeua/PA
. Durante a diligência policial, os acusados teriam tentado fugir pelos telhados, sendo posteriormente alcançados.

No curso da instrução, porém, a prova oral colhida revelou contradições quanto à real dinâmica dos fatos e à origem dos objetos apreendidos.

O policial
Elton Ferreira Alves
declarou que,
na casa onde o apelado estava, nada foi encontrado
, sendo apreendida apenas “seda”, indicando possível uso pessoal; afirmou ainda que
a droga e o armamento foram localizados em outro imóvel
, onde ele sequer participou da busca.

A testemunha de defesa
Marlene Araújo Pereira
confirmou que o apelado estava em sua própria residência quando os policiais chegaram, e que ele foi
levado para outra casa
, de propriedade de um homem conhecido como
Dilsinho
, já falecido,
onde se deu a apreensão da droga
.

O réu, em interrogatório, negou a prática delitiva, afirmando que
chegou do trabalho e a polícia invadiu sua casa
, onde nada de ilícito foi localizado, e que a droga apreendida pertencia à residência de
Dilsinho
, que se encontrava hospitalizado à época.

II – Da análise das provas

A sentença, após detida análise, concluiu que
as provas são extremamente frágeis e imprecisas quanto à responsabilidade penal do acusado
, inexistindo relato seguro de que ele estivesse comercializando entorpecentes, associado a terceiros ou em posse da arma apreendida.

Com razão o
Juízo a quo
. As declarações colhidas em audiência não foram convergentes, tampouco indicam domínio de fato do apelado sobre o material ilícito. Ao contrário, a prova produzida sob contraditório
enfraquece a narrativa acusatória
, pois demonstra que os objetos foram apreendidos em local distinto daquele em que o apelado se encontrava.

Diante desse contexto, não há como afastar a dúvida razoável quanto à autoria, sendo vedada a condenação fundada apenas em suposições ou presunções derivadas da fase inquisitorial. O próprio magistrado de origem bem observou que “
paira no ar atmosfera de dúvida quanto à real culpabilidade do réu, impondo-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo
”, conclusão que deve ser mantida na íntegra.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a
insuficiência probatória
e a
ausência de prova segura da autoria
impõem a absolvição com base no
art. 386, VII, do CPP
, conforme precedentes:

“Não restando comprovado de forma cabal que o réu tenha concorrido para a prática do delito, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TRF-1, ACR 0004464-03.2004.4.01.3900, Rel. Juiz Fed. Pablo Zúniga Dourado (conv.), 4ª Turma, j. 03/02/2015, e-DJF1 20/02/2015).

“
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)
.

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000760-91.2023.8 .08.0050 APELANTE: GEAN PIRES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES . ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 . A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar em outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada. 2.
A mera presença do acusado próximo ao local dos fatos, sem provas diretas ou outros elementos que vinculem sua conduta ao crime, não é suficiente para sustentar uma condenação criminal. 3 . Prevalece o princípio do in dubio pro reo em situações de dúvida razoável sobre a autoria dos fatos.
4. Recurso provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007609120238080050, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal).
negritei

III – Da tipificação específica

a) Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006).
A materialidade está comprovada pelos laudos toxicológicos, mas a autoria
não restou demonstrada
com segurança. A apreensão do entorpecente ocorreu em imóvel diverso e sem comprovação de vínculo direto com o apelado.

b) Associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/2006).
Não se provou a estabilidade ou permanência do liame associativo exigido pelo tipo penal, sendo inviável a condenação.

c) Porte ou posse de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/2003).
Ainda que comprovada a eficácia da arma, inexiste demonstração de que o apelado a possuísse ou guardasse, razão pela qual também não se sustenta a imputação.

IV – Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, para
manter integralmente a sentença absolutória de ELIAS BARROS DIAS
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, nos exatos termos do parecer ministerial de segundo grau.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025